Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-52.2014.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005780-52.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 059.023.581-83 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSEILSON SILVA SANTOS - CPF: 870.313.964-68 (VÍTIMA), JACSON GONCALVES FRAGA - CPF: 732.304.801-04 (ASSISTENTE), KAIC RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 051.905.381-84 (ASSISTENTE), TIAGO MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 015.863.411-03 (ASSISTENTE), WELLINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 941.736.561-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
– RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA

– IRRESI
GNAÇÃO MINISTERIAL – AVERBADA
NULIDADE
DO
DECISUM
POR
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS
DESTES
AUTOS –
.
INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – ACOLHIMNETO DE UMA DELAS PELOS JURADOS –
DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS
JUÍZES
LEIGOS
–
DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão dos jurados
que, com supedâneo nos elementos constantes
neste
s

autos
, opta
por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução
processual
, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, es
s
a, que não ocorreu na espécie.

Isso porque,
é

sabido
que
havendo
duas
versões
nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela
d
efesa,
ambas fundadas
em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra
a
decisão do Conselho de Sentença
que
,

na

Ação Penal
n.

0005780-52.2014.8.11.0064
,
em trâmite perante o Juízo da

3a
Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, absolveu
Diego
d
e Almeida Guimar
ã
es

da acusação de homicídio
s

qualifica
do
s

tentado
s
(
art
s
. 121,

§ 2o, IV
,
e 14, II,

do Código Penal)
,
contra a
s
vítima
s

Tiago Mascarenhas de Souza e
Joseilson
Silva Santos
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID 116251031
,
requer a anulação
da

decisão dos jurados
com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal,

argumentando que
é
manifestamente contrária à prova
destes
autos
,

para que o
apelado

seja

submetido a novo julgamento pela Corte Popular
.

O
apelado, nas

contrarrazões
vistas no ID 116251039
, contrapõe-se ao pleito ministerial, pugnando pelo desprovimento
do vertente

recurso.

N
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça no
parecer
que se vê no ID 116680476
, opina pelo desprovimento do
recurso
ministerial, destacando que
“
só admite a

anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitrária, por

dissociar-se inteiramente da prova carreada para o bojo do caderno processual e, em não

sendo este o caso dos autos, deve subsistir indiscutível e soberana a decisão absolutória
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A e
xordial acusatória, que está no ID 116250972, p. 11/13
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

em 14/06/2.014, por volta das 03h05min, na Boate
Rakeenner
PLD, antiga Santa Hora, localizada na Avenida Goiânia, Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
portando arma de fogo de uso restrito
, uma pistola Taurus, calibre 9mm, com número de série TOC – 51753, de repetição semiautomática, com cabo revestido em material sintético tipo plástico na cor preto, sem autorização legal, com recurso dificultoso da surpresa, com tiros de pistola,
tentou matar
as vítimas Tiago Mascarenhas de Souza e
Joseilson
Silva Santos, atingindo este último nas regiões carotídeas direita e escapular esquerda, conforme BO PM 2014.163390 de fls. 11/12, laudo de lesão corporal 1714.A.14 de fls. 27/30 e auto de apreensão de fls. 31.

Consta que as vítimas Tiago e
Joseilson
trabalhavam como seguranças da casa noturna
Rakeenner
PLB. Consta que o denunciado frequentava a casa noturna.

No dia, hora e local dos fatos, no interior da boate, ocorreu um conflito envolvendo o denunciado e terceiros. Na condição de segurança, a vítima Tiago foi conter os agentes quando o denunciado Diego a agrediu com socos. Os agentes foram colocado
s para fora do estabelecimento.

Inconformados, os agentes prosseguiram com a discussão fora da boate. Novamente, as vítimas Tiago e
Joseilson
foram apaziguar a situação e a vítima Tiago recebeu uma pedrada. Em seguida, com manifesta intenção homicida, portando a pistola de uso restrito, sem autorização legal, de surpresa, o denunciado Diego sacou a pistola, apontou e puxou o gatilho por diversas vezes, não atingindo a vítima Tiago porque a pistola falhou, mas atingiu a vítima
Joseilson
que caiu ao solo. O denunciado se aproximou da vítima
Joseilson
, apontou e puxou o gatilho por mais três vezes, mas a pistola falhou. A vítima
Joseilson
levantou, conseguiu correr e foi socorrido, sendo que o atendimento médico evitou sua morte.

[
..
.]
.
Destaque
s

no
original

Como dito no relatório, o
Ministério Público
postula a anulação do júri
do
apelado
, com fulcro nas disposições contidas no art. 593, III, letra
d
,
do Código de Processo Penal, para que
ele
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, consignando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto,
“
há nos autos, prova mais do que suficientes de autoria, ao passo que inexistem elementos de convicção a
supedanearem
a aludida tese defensiva
.
”

Todavia,
não assiste razão ao apelante, porque
existem
elementos
de convicção
suficientes
para o acolhimento
da
n
egativa de autoria
sustentada pelo apelado
e
, por consequência, da
sua

absolvição
, situação, essa, que rechaça a tese atinente à anulação do
julgamento, pois se
a
linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este
Tribunal
afastá-la por entender que a decisão não
está

embasada
na melhor prova produzida
durante a instrução, sob

pena de, em assim agindo, ter por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal deixou esclarecido que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

Registre-se,
ainda nessa senda
,
que a

sentença
que absolveu

o

apela
do

não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, uma vez que pro
latada
com lastro
no entendimento adotado
pelo Conselho de Sentença
exteriorizado no
termo de votação dos quesitos,
no qual
restou
demonstrado que, embora tenha sido
reconhecida a materialidade dos delitos,
a
autoria

não foi
,
eis que os
juízes leigos

reconheceram
que
Diego de Almeida Guimarães

não praticou o
s
crime
s
que lhe fora
m
imputado
s
, estando em consonância, portanto, com o art
.
492, II, do Código de Processo Penal
.

No que se refere à alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é sabido que a
Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri,
e, por essa razão, garantiu
expressamente a soberania dos veredictos.
Contudo,
sabe-se, também, que

o
julgamento

poderá
ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença se mostrar
manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo r
elevante ressaltar que a norma faz referência ao termo
prova
, que deve ser interpretado em sua acepção técnico-jurídica, qual seja, aquela produzida sob o crivo da ampla defesa e do con
traditório, ainda que diferido.

E
nesse ponto, e
ntende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente divorciado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais
, não
cabendo

discussão acerca d
a decisão dos
j
urados
ser
acertada ou não,
bastando que esteja fundada
em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando a sentença absolver o
acusado
.
Logo,

havendo duas
versões
nos autos
:
uma apresentada pela acusação e outra pela
d
efesa, as duas embasadas em provas produzidas durante a instrução
processual
, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

S
obre essa matéria, Júlio Fabbrini Mirabete esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481).
Destacamos

E, na mesma linha doutrinária, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou este entendimento acerca do tema
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.

1. Nos termos da orientação desta Casa, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
"
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019,
DJe
22/11/2019).

2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não
se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).

3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(
STJ
HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)
.
Destacamos

No
caso
destes
autos, a
nalisada
as
prova
s

produzid
as
judicialmente
,
embora haja
elementos que confirmam a versão apresentada pela
a
cusação
, na medida em que
as vítimas

Tiago e
Joseilson
, na fase policial e durante a instrução processual
,

disseram
ter reconhecido o apelado como sendo a pessoa
responsável pelos
disparos de arma de fogo
que lhes foram direcionados
no dia dos fatos, após a ocorrência de uma briga na boate em que
os dois
trabalha
va
m como segurança
,
em
plenário apenas
Joseilson

foi inquirido, tendo confirmado as declarações prestadas
nas duas fases anteriores
(ID
116251037).

Por outro lado, a argumentação da
d
efesa pauta-se n
as declarações do apelado de que não praticou os
crimes
narrados na denúncia
e
mais:
sequer, esteve na boate
Rakeenner
PLB
no dia dos fatos, uma vez que estava em casa com sua
mulher
e sua mãe, o que foi confirmado em juízo
pelas informantes
Kauany
Alexandre Araújo e Sandra de Almeida Guimarães, conforme se infere dos depoimentos que se encontram nos
IDs

116250981
e
11625098
2
.

Ademais disso, as testemunhas
Jocicleyton
Silva de Carvalho e Júnior da Silva Santos, quando
i
nquiridos pela autoridade judiciária (ID
116250981
), declararam que estavam com o apelado no momento em que
este
foi preso pelos policiais militares
– na manhã seguinte aos fatos ocorridos na madrugada –
,
e que
o recorrido
não estava portando arma de fogo na ocasião da abordagem
, esclarecendo,
outrossim
, que os agentes públicos estavam com uma foto
dele
no telefone.

Jackson Gonçalves Fraga,
que também trabalhava na boate
na qual
ocorreram os fatos,
conquanto tenha
relat
ado
em juízo
que presenciou os disparos de arma de fogo pelo apelado e que o reconheceu posteriormente por foto porque as características coincidiam
,
no
ato solene da audiência afirmou não conseguir descrevê-lo em razão do transcurso do tempo
(ID 116250982).

Os
policiais militares
Lauro Cesar Ferreira de Barros e Wellington Alves da Silva, na oportunidade em que
depuseram à
autoridade judiciária, declararam que participaram apenas da diligência que culminou na prisão do apelado, na manhã seguinte aos fatos,
bem como
que já tinham a informação de que ele teria praticado os delitos na boate durante a madrugada
(ID 116250982)
.

Portanto, é evidente a existência de duas versões, ambas amparadas em prova judicial
e, conforme mencionado alhures,
ao Júri Popular, dentro de sua soberania e após ter acesso a todas as provas carreadas
aos autos
, é lícito optar por uma das versões apresentadas.
E, n
o caso concreto, repita-se,
não obstante, exista
elementos
de convicção
produzidos em
j
uízo que confirmam a tese da acusação,
há, também,
prova
s
que corrobora a negativa de autoria,
de
modo
que
ressai evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório
destes
autos. Isso porque,
reprise-se
, somente será manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas durante a instrução do feito, o que não ocorreu
na espécie
.

Sendo a
ssim
, não resta dúvida que deve prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri, que resolveu, com base nas provas constantes
neste

feito
, absolver
o
apelado

porque
os jurados
entenderam não estar provada a autoria dos ilícitos, devendo ser ressaltado que
os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção
de cada um
,
por isso, é imperiosa a observância

da
soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no
já citado
inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal.

Isso significa dizer, em outras palavras, que os
juízes leigos
não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos,
motivo pelo qual,
não demais
afirmar que a anulação do julgamento
somente

pode ser
admitida quando se mostrar teratológica
,

seja por ausência de provas

ou
seja por
se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo

intacta a decisão do Conselho de Sentença de
Rondonópolis
que absolveu
Diego de Almeida Guimarães
,

da imputação de
duplo
homicídio na forma tentada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022